Tribunal: TCU
Processo: 033.444/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas em contrato de concessão da rodovia Eco101, para exploração de 478,7 km da Rodovia BR 101 no estado do Espírito Santo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual, formulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, para a resolução das controvérsias relativas à readaptação e otimização do Contrato de Concessão Eco 101, celebrado em 17/4/2013, para exploração de 478,7 km da Rodovia BR 101, no Estado do Espírito Santo, pelo prazo de 25 anos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar a proposta de solução consensual em exame com as seguintes condicionantes: 9.1.1. ajuste, pela ANTT, dos custos associados às intervenções (Capex) e aos serviços (Opex) constantes do modelo econômico-financeiro, antes da publicação do edital, e eventuais correções julgadas necessárias, de acordo com a avaliação paramétrica realizada pela Infra/SA, permitindo identificar os referenciais adotados e sua razoabilidade em relação aos valores atualmente praticados pelo mercado ou apresentação de justificativas para particularidades do projeto; 9.1.2. reformular a antecedência mínima associada ao processo competitivo para possível transferência do controle acionário da concessionária, desde que atenda à política pública associada, considerando que os interessados no certame devem avaliar mais parâmetros do que os envolvidos em licitação de nova concessão, entre eles características da SPE a ser adquirida, sobre as quais o atual controlador e competidor no certame tem profundo conhecimento, e apresentando estimativa de prazo para cada macroprocesso envolvido no procedimento (due diligence, precificação etc.), a fim de garantir isonomia e competitividade no certame; 9.1.3. adoção de providências para realização de consulta pública, nos termos do art. 68 da Lei 10.233/2001 e art. 10 da Lei 13.448/2017, que trate dos parâmetros e disposições do termo aditivo a ser celebrado e dos procedimentos a serem adotados no processo competitivo; 9.1.4. análise e comprovação, pela ANTT, da capacidade técnica e econômico-financeira da atual controladora e da SPE para assumir as obrigações decorrentes do acordo, incluindo avaliação sobre os impactos de condenação definitiva na ACP 5016859-74.2022.4.02.5001/ES; 9.2. informar à ANTT de que os estudos relativos à inclusão do Contorno de Linhares via aditivo de prorrogação de prazo devem ser submetidos à análise prévia desta Corte, nos termos da IN TCU 81/2018; 9.3. incluir na redação do termo de auto composição as condicionantes dos itens 9.1 e 9.2; 9.4. determinar à Segecex o monitoramento do processo; 9.5. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério dos Transportes (MT), e ao representante legal nestes autos da Eco 101.